Tribunal: TJDFT
Processo: 0750643-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA MANTIDA EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de R$ 3.331,79 bloqueados em sua conta bancária, convertendo a indisponibilidade em penhora. O agravante sustenta que os valores são impenhoráveis por se tratar de verba salarial e por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos, invocando os incisos IV e X do art. 833 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada, inferior a 40 salários-mínimos e alegadamente de natureza salarial, é impenhorável à luz da legislação e da jurisprudência do STJ.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, entendimento que o Superior Tribunal de Justiça interpreta extensivamente para abranger valores mantidos em conta corrente, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que o bloqueio de valores inferiores ao limite legal, sem indícios de má-fé ou fraude e destinados à subsistência, deve ser afastado por violar o princípio do mínimo existencial.
5. A documentação apresentada pelo agravante indica a natureza alimentar da quantia bloqueada, somada à ausência de outras fontes financeiras, evidenciando que o valor constrito é indispensável à subsistência familiar.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do executado determinar o cancelamento da penhora do valor de R$ 3.331,79, com o conseguinte desbloqueio da quantia.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 833, IV e X; 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; TJDFT, Acórdão 2050754, 0728282-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.09.2025, DJe 22.10.2025.